Tribunal: TJMT
Processo: 1012918-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012918-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), LEANDRO ROSA FERREIRA - CPF: 026.579.951-10 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), LEANDRO ROSA FERREIRA - CPF: 026.579.951-10 (PACIENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012918-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEX JUNIOR DUARTE GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática reiterada da mercancia ilícita.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012918-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEX JUNIOR DUARTE GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Leandro Rosa Ferreira
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta ainda que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 13-2-2020 por crime cometido sem violência e grave ameaça.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012918-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente, como se vê nestes excertos de suas decisões:

“O indiciado foi preso em flagrante por ter, em tese, praticado crime punido com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, estando presente no caso, desse modo, o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art. 313, I, do CPP.

A materialidade delitiva se extrai dos elementos dos autos, como o termo de apreensão de fls. 07, laudo preliminar de fls. 14/16 e os depoimentos colhidos.

O laudo revela que foram apreendidos 38,13g (trinta e oito gramas e treze centigramas) de maconha
.

Consta ainda às fls. 07 e 09 o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do flagrado e declararam que enquanto estavam fazendo rondas pelo bairro Jardim Potiguar, visualizaram alguns usuários. Em busca pessoal nada de ilícito teria sido encontrado com eles, no entanto eles se propuseram a fornecer informações aos policiais de onde compravam drogas.

Indicaram um rapaz do bairro Lagoa do Jacaré que tem alcunha “pé de pato”. Munidos das informações e endereço foram até o local e visualizaram um indivíduo com todas as características indicadas pelos usuários.

Ao avistar a guarnição Leandro demonstrou nervosismo, dispensando algo no chão e correu para uma residência. Em abordagem ofereceu resistência, porém os policias conseguiram conte-lo.
Foi realizada busca pessoal e encontrado no bolso de Leandro 07 porções de substância análoga à maconha e R$11,00. Em revista na residência foi encontrado mais 10 porções de substância análoga à maconha e 03 rolos de papel filme
.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública,
especialmente em razão da folha de antecedentes criminais do flagrado, inclusive constata-se que ele foi preso recentemente por esse mesmo crime, conforme FAC anexa, revelando suposta renitência na prática de conduta delitiva
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c.c 313, inc. I, do CPP, converto a prisão em flagrante de LEANDRO ROSA FIGUEIREDO, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso”.

“[...] Apesar dos fatos alegados pela defesa do indiciado em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação.

Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do indiciado, o mesmo ostenta histórico de envolvimento com o tráfico, havendo, inclusive, condenação prévia (Ação Penal no 478-10.2009.811.0002 - ID. 219713), transitada em julgado em 30/8/2013.

Além disso, o indicado responde a processo pela prática do crime de receptação, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nobres e possui contra si outro inquérito policial (ID 607539), também instaurado para apuração de eventual prática do crime de tráfico de drogas nesta Comarca.

Tais fatos revelam renitência delitiva, que justifica o decreto cautelar, e não se atenuou desde a decisão que decretou a medida. [...]”.

Assim, além de motivadas as decisões, foram elas fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que
ele possui
diversas ações penais em seu desfavor, inclusive condenação por delito de idêntica natureza [autos n. 478-10.2009.811.0002], o que revela a sua propensão à prática da mercancia ilícita.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Recurso improvido
(RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública”
[HC 176081/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Leandro Rosa Ferreira
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020